Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS. DEVOLUÇÃO DE VERBAS. FIM DO PERÍODO DE VACÂNCIA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A vacância por posse em cargo público inacumulável gera o efeito de preservar o vínculo jurídico do servidor estável com o serviço público originário, o qual somente se romperá após ultrapassado o estágio probatório do novo cargo público ocupado
2. A suspensão da cobrança dos valores decorrentes de afastamento remunerado do cargo anterior até o final do período de vacância é a medida mais adequada, pois atende a interpretação de forma sistemática das leis e o princípio da razoabilidade.
3. Remessa obrigatória e apelação conhecidas e não providas.